Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-53.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-53.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSE NILTON PIRANGI FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSE NILTON PIRANGI FERREIRA em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexigibilidade de contratos de empréstimo alegadamente fraudulentos (nº 0123464614432 e nº 01234614473), condenando o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição dos valores descontados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) os contratos de empréstimo foram validamente celebrados pelo consumidor mediante sistema eletrônico; (ii) o recebimento e utilização dos valores creditados configuram aceitação tácita do negócio jurídico; (iii) há responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de descontos indevidos; e (iv) incide prescrição sobre a pretensão de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

Inexiste prescrição, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para pretensão de repetição do indébito fundada na ausência de relação jurídica subjacente, sendo imprescritível a pretensão declaratória de inexistência de débito.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar "logs" de sistema sem prova biométrica ou outra que ateste de forma inconteste a autoria das transações pelo consumidor.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ), constituindo fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

O depósito unilateral de valores fraudulentos não estabelece vínculo contratual, sendo a utilização posterior dos valores insuficiente para convalidar o ato fraudulento originário, embora gere dever de restituição para evitar enriquecimento sem causa.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral in re ipsa, transcendendo o mero aborrecimento e atingindo a dignidade da pessoa humana.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica do instituto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Verba honorária majorada para 17% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 14, § 3º, 39, IV, 51, IV e 52; CC, arts. 205, 206, § 3º, IV e 373, II; CPC, art. 931, 937.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; TJ-BA, RI nº 0217786-94.2019.8.05.0001, Rel. Marcela Bastos Barbalho da Silva, Terceira Turma Recursal, j. 08.05.2023;
TJ-BA - Apelação: 80519814520228050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Data de Julgamento: 28/06/2022, QUARTA CAMARA CÍVEL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000079-53.2023.8.05.0119, em que figuram como Apelante o BANCO BRADESCO SA e como Apelado JOSE NILTON PIRANGI FERREIRA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA